Tribunal: TJPA
Processo: 0010648-58.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010648-58.2017.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: IBIS INFORMATICA BARCARENA SERVICE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Homologação de cálculos. Ausência de prévia intimação do ente público. Violação ao contraditório substancial, ampla defesa e vedação à decisão surpresa. Nulidade da sentença. Requisição de Pequeno Valor – RPV. Ausência de lei municipal específica. Aplicação subsidiária do art. 87, II, do ADCT. Desistência recursal homologada. Sentença cassada.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que homologou cálculos apresentados pela parte exequente, reconheceu renúncia ao valor excedente a 40 salários mínimos e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV .

2. Consta dos autos, ainda, pedido de desistência da apelação anteriormente interposta contra sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0800067-77.2019.8.14.0008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser homologado o pedido de desistência da apelação interposta nos embargos à execução; (ii) saber se a homologação dos cálculos sem prévia intimação da Fazenda Pública configura violação ao contraditório substancial e à vedação da decisão surpresa; (iii) definir o limite aplicável à expedição de RPV na ausência de legislação municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A desistência recursal constitui faculdade processual da parte recorrente, nos termos do art. 998 do CPC, independendo da anuência da parte adversa, inexistindo óbice à homologação do pedido formulado pelo Município.

5. A homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, sem prévia abertura de vista ao ente público executado, viola os princípios do contraditório substancial, da ampla defesa, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 7º, 9º e 10 do CPC.

6. O contraditório contemporâneo assegura não apenas ciência formal dos atos processuais, mas efetiva possibilidade de influência da parte na formação do convencimento judicial.

7. A ausência de intimação específica do Município para manifestação acerca da memória de cálculo e do pedido de renúncia ao excedente para expedição de RPV configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença homologatória.

8. Na ausência de legislação municipal específica fixando limite próprio para pagamento por RPV, aplica-se subsidiariamente o art. 87, inciso II, do ADCT, que estabelece o teto de 30 salários mínimos para a Fazenda Municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido de desistência do recurso de apelação interposto em face de sentença proferida em Embargos à Execução homologado.

10. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença proferida no cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, com prévia intimação do Município acerca dos cálculos apresentados e do pedido de renúncia formulado pela parte exequente.

Tese de julgamento: “1. A homologação de cálculos em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sem prévia intimação do ente executado para manifestação, viola os princípios do contraditório substancial, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, ensejando a nulidade da sentença. 2. Na ausência de legislação municipal específica, aplica-se subsidiariamente o art. 87, II, do ADCT, fixando-se o limite de 30 salários mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 100, §§ 3º e 4º; ADCT, art. 87, II; CPC, arts. 7º, 9º, 10 e 998.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 4536728-38.2024.8.13.0000; TJPI, AC nº 0000543-95.2016.8.18.0056.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0010648-58.2017.8.14.0008; Recorrente: Município de Barcarena; Recorrido: Ibis Informática Barcarena Service: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em HOMOLOGAR o pedido de desistência da apelação interposta nos embargos à execução e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no cumprimento de sentença, para cassar a sentença homologatória, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por IBIS INFORMÁTICA BARCARENA SERVICE, fundada em contrato administrativo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática e respectivos sistemas operacionais da municipalidade.

Na origem, a parte exequente alegou que o Município firmou contrato nº 047, em 03/11/2010, para prestação de serviços de informática pelo prazo de 12 meses, posteriormente prorrogado por termo aditivo, com majoração do valor mensal inicialmente pactuado. Sustentou que o ente municipal teria deixado de adimplir parcelas referentes aos meses de setembro e outubro de 2012, motivo pelo qual promoveu execução de título extrajudicial no valor indicado de R$ 64.129,83.

O Município de Barcarena opôs Embargos à Execução, autuados sob o nº 0800067-77.2019.8.14.0008, alegando, em síntese, excesso de execução, sob o fundamento de que não teria havido comprovação da prestação dos serviços no mês de outubro de 2012, bem como equívoco na aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, defendendo a incidência dos índices aplicáveis à Fazenda Pública e requerendo o prosseguimento da execução apenas quanto à parcela de setembro de 2012, no valor atualizado de R$ 20.896,49.

A sentença proferida nos embargos à execução julgou improcedentes os pedidos do Município. O Juízo de origem consignou que, nos autos principais, havia nota fiscal apta a comprovar a execução contratual relativa ao mês de outubro de 2012, afastando a alegação de excesso de execução. Também rejeitou a tese de aplicação equivocada dos juros, ao fundamento de que o contrato previa expressamente multa de 10% sobre o débito e juros convencionais, constantes do instrumento contratual juntado aos autos. Em razão disso, julgou improcedentes os embargos, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contra a sentença dos embargos à execução, o Município interpôs Apelação Cível, cadastrada nos ids 28267541/28267542, reiterando as teses de excesso de execução, ausência de comprovação da prestação dos serviços no mês de outubro de 2012 e aplicação indevida de juros de 1% ao mês. Ao final, requereu o provimento do recurso para limitar a execução à parcela de setembro de 2012, no valor de R$ 20.896,49.

Posteriormente, certificou-se, nos autos, o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0800067-77.2019.8.14.0008.

Após o trânsito, a parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença, indicando o valor atualizado de R$ 88.482,04, e requereu o prosseguimento da execução para pagamento do débito. Em seguida, peticionou informando renúncia ao valor que excedesse 40 salários mínimos, com o objetivo de viabilizar o pagamento por Requisição de Pequeno Valor – RPV.

A sentença recorrida, lançada aos ids 28267550/28267551, julgou procedente o pedido da parte exequente, homologou os cálculos constantes dos autos e reconheceu a renúncia ao valor excedente a 40 salários mínimos. Em consequência, extinguiu o processo, determinou a intimação das partes e, após o trânsito em julgado, a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor do exequente, observando-se o valor homologado e a renúncia ao excedente. Consignou, ainda, a isenção de custas em favor do Município de Barcarena.

Em suas razões recursais ao id 28267554, o Município de Barcarena sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo; (ii) deve ser concedido efeito suspensivo à apelação, diante do risco de impacto financeiro ao erário municipal, especialmente em áreas sensíveis como saúde e educação; (iii) a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a renúncia ao valor excedente a 40 salários mínimos, quando, para os Municípios, na ausência de legislação local específica, o limite aplicável à Requisição de Pequeno Valor seria de 30 salários mínimos; (iv) deve ser aplicado subsidiariamente o art. 87, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT; (v) o Município de Barcarena não possui lei própria fixando limite diverso para suas RPVs; (vi) a manutenção do teto de 40 salários mínimos violaria o regime constitucional de pagamento das obrigações da Fazenda Pública; e (vii) a parte exequente deve ser intimada para manifestar eventual renúncia ao valor excedente a 30 salários mínimos, sob pena de pagamento por precatório. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença e adequar o limite da RPV ao patamar de 30 salários mínimos.

A parte apelada foi intimada para apresentar contrarrazões, mas permaneceu inerte, conforme certidão de id 28267558.

Vieram os autos conclusos a esta relatoria.

Em despacho de id 33255032, considerando a existência da apelação anteriormente interposta contra a sentença que rejeitou os embargos à execução e a posterior superveniência da sentença homologatória dos cálculos, determinei a intimação do Município de Barcarena para que se manifestasse sobre eventual interesse superveniente no prosseguimento daquele primeiro recurso.

Em manifestação ao id 33723840, o Município de Barcarena esclareceu que a apelação de ids 28267541/28267542 teria sido protocolada equivocadamente nos autos principais, embora se destinasse à impugnação da sentença proferida nos embargos à execução. Reconheceu, diante do trânsito em julgado certificado naqueles autos, a perda superveniente de objeto e a desnecessidade de apreciação da referida apelação. Contudo, reiterou o interesse no julgamento da apelação de id 28267554, interposta contra a sentença que homologou os cálculos e reconheceu a renúncia ao valor excedente a 40 salários mínimos.

Na mesma manifestação, o Município alegou, ainda, ausência de intimação específica para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente, no valor de R$ 88.482,04, sustentando violação ao contraditório, à ampla defesa e aos arts. 7º, 9º e 10 do CPC. Reafirmou que o limite correto para pagamento por RPV, no caso de Município sem lei local própria, é de 30 salários mínimos, nos termos do art. 87, II, do ADCT, razão pela qual a homologação da renúncia ao excedente de 40 salários mínimos teria ocasionado erro material e jurídico.

Por despacho de id 34280219, determinei a intimação da parte apelada para manifestação sobre a petição de id 33723840. Transcorrido o prazo, certificou-se a ausência de manifestação da parte apelada, conforme certidão de id 35170700.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço, ressalvada a análise do pedido de desistência formulado pelo Município de Barcarena quanto à apelação interposta contra a sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0800067-77.2019.8.14.0008.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se: (i) à homologação do pedido de desistência da apelação interposta contra a sentença dos embargos à execução; e (ii) à análise da nulidade da sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, diante da alegada violação aos princípios do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa, bem como à definição do limite constitucional aplicável para expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

I – DA DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO INTERPOSTA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Conforme se extrai dos autos, o Município de Barcarena manifestou expressamente desinteresse no prosseguimento da apelação interposta contra a sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0800067-77.2019.8.14.0008, reconhecendo a perda superveniente de objeto do referido recurso.

Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”

A desistência recursal constitui faculdade processual da parte recorrente, independendo da concordância da parte adversa, desde que inexistente prejuízo a terceiros ou interesse público impeditivo, hipóteses não verificadas no caso concreto.

Dessa forma, inexistindo óbice jurídico ao pedido formulado, impõe-se a homologação da desistência da apelação interposta contra a sentença dos embargos à execução.

II – DA NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

No tocante à apelação interposta contra a sentença homologatória proferida no cumprimento de sentença, assiste razão ao recorrente.

Conforme se verifica dos autos, após o trânsito em julgado certificado (ID. 28267545), a parte exequente apresentou memória de cálculo atualizada (ID. 28267547), indicando crédito no valor de R$ 88.482,04 e, posteriormente, formulou pedido de renúncia ao excedente para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV (ID. 28267548).

Entretanto, antes da homologação dos cálculos e da prolação da sentença, não houve intimação específica do Município de Barcarena para se manifestar acerca da memória apresentada pela parte exequente, tampouco sobre o pedido de renúncia formulado (ID. 28267549).

Ainda assim, o Juízo de origem homologou os cálculos unilateralmente apresentados e determinou a expedição de RPV com fundamento em limite equivalente a 40 salários mínimos (ID. 28267550).

Tal proceder configura manifesta afronta aos princípios do contraditório substancial, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 10 do CPC: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

O contraditório contemporâneo não se restringe à mera ciência formal dos atos processuais, mas compreende efetiva possibilidade de influência da parte na formação do convencimento judicial, caracterizando o denominado contraditório substancial.

Nesse contexto, a homologação dos cálculos sem prévia abertura de vista ao ente público para impugnação específica, especialmente em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, viola frontalmente as garantias processuais do devido processo legal, da ampla defesa e da não surpresa.

Além disso, a própria controvérsia acerca do limite constitucional aplicável à RPV — 30 ou 40 salários mínimos — evidencia a relevância da prévia oitiva da municipalidade antes da prolação da sentença homologatória.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre os cálculos apresentados em cumprimento de sentença configura cerceamento de defesa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO ANULADA. PRELIMINAR DE NULDIADE ACOLHIDA PARA CASSAR A DECISÃO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pelo exequente, no cumprimento de sentença referente à contribuição previdenciária sobre o terço de férias. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do ente público executado para manifestação acerca dos novos cálculos apresentados pelo exequente configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a homologação da nova planilha de cálculos, sem manifestação prévia do executado, é passível de nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A ausência de intimação da parte executada para se manifestar sobre a nova planilha de cálculos configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988. 4. Embora a nova planilha apresentada pelo exequente tenha caráter de mera atualização, ela consiste em documento novo que pode impactar o valor devido, sendo imprescindível a manifestação do ente público . 5. Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhecem o cerceamento de defesa quando não se oportuniza ao executado a possibilidade de impugnar cálculos atualizados. 6. A homologação da planilha sem prévia intimação inviabiliza a fiscalização adequada pelo ente público, gerando risco de constrição indevida de valores do erário . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar de nulidade acolhida para cassar a decisão. Tese de julgamento: 1 . A ausência de intimação da parte executada para manifestação sobre cálculos atualizados apresentados pelo exequente viola os princípios do contraditório e da a mpla defesa, configurando cerceamento de defesa. 2. A homologação de cálculos sem observância do contraditório é nula, devendo ser oportunizada a manifestação do ente público executado antes da expedição de ordem de pagamento. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.19 .020115-2/002, Rel. Des. Geraldo Augusto; TJMG, AC 1.0090 .14.001426-8/001, Rel. Des. Afrânio Vilela; TJMG, AI 1 .0000.23.007495-7/001, Rel. Des . Sandra Fonseca.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45367283820248130000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 30/01/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2025)

Diante desse contexto, resta configurada a nulidade da sentença proferida no cumprimento de sentença, por manifesta violação aos princípios do contraditório substancial, da ampla defesa, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o Município de Barcarena não foi previamente intimado para se manifestar acerca da memória de cálculo apresentada pela parte exequente, tampouco sobre o pedido de renúncia formulado para fins de expedição de RPV

III – DO LIMITE CONSTITUCIONAL DA RPV

Ainda que superada a nulidade apontada, observa-se, ademais, equívoco na sentença quanto ao limite adotado para expedição da Requisição de Pequeno Valor.

O art. 87, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe:

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:

(...)

II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.

Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.

Assim, inexistindo legislação municipal específica disciplinando limite diverso, aplica-se subsidiariamente o teto constitucional de 30 salários mínimos para pagamento mediante RPV no âmbito municipal.

Neste exato sentido, colaciono o julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA FIXAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS . AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE FIXE O VALOR DA RPV. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 87 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . As Requisições de Pequeno Valor – RPV – consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata. 2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009). 3 .O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios. 4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. 5 . A ausência de lei estadual ou municipal que fixe o limite da obrigação de pequeno valor torna aplicável o artigo 87 do ADCT. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão: Acordam os componentes da Egrégia 6ª Câmara De Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à unanimidade, VOTAR pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso do município de Flores do Piauí/PI, mantendo integralmente a sentença combatida, na forma do voto do (a) Relator (a) .

(TJ-PI - Apelação Cível: 0000543-95.2016.8.18 .0056, Relator.: Joaquim Dias De Santana Filho, Data de Julgamento: 07/07/2023, 6ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)

No caso concreto, o próprio Município afirma inexistir lei municipal fixando parâmetro distinto, circunstância não infirmada pela parte exequente.

Logo, também sob esse aspecto, a sentença merece reforma.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação interposta contra a sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0800067-77.2019.8.14.0008, nos termos do art. 998 do CPC;

b) DOU PROVIMENTO à apelação interposta contra a sentença proferida no cumprimento de sentença, para CASSAR a sentença homologatória, em razão da violação aos princípios do contraditório substancial, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada prévia manifestação do Município acerca dos cálculos apresentados e do pedido de renúncia formulado pela parte exequente, com posterior prolação de nova decisão.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026